Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-86.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800683-86.2024.8.14.0037

APELANTE: AMANDA TAVARES REGO, IATAIR ARANHA BASILIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º DO ART. 33). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DE AMANDA TAVARES REGO DESPROVIDO. RECURSO DE IATAIR ARANHA BASÍLIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por
Amanda Tavares Rego
e
Iatair Aranha Basílio
contra sentença que os condenou pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-os do crime de associação para o tráfico (art. 35).

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Alegação de nulidade do relatório de extração e análise de dados por violação à cadeia de custódia; pedido de absolvição de Amanda Tavares Rego por insuficiência probatória; pleito de desclassificação da conduta de Iatair Aranha Basílio para uso próprio; e, subsidiariamente, requerimento de aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Inexistente a nulidade arguida, pois o relatório de extração de dados foi regularmente autorizado por decisão judicial, elaborado por meio de ferramenta pericial reconhecida e autenticado eletronicamente, atendendo aos requisitos dos arts. 158-A a 158-F do CPP.

O conjunto probatório é seguro e harmônico, demonstrando a apreensão de droga fracionada, balança de precisão e mensagens em aplicativo que indicam a comercialização de entorpecentes.

A desclassificação para uso próprio é inviável, uma vez que o contexto da apreensão e o conteúdo das comunicações demonstram o fim mercantil da conduta.
No tocante à minorante do §4º do art. 33, restou comprovado que
Iatair Aranha Basílio é primário, não possui condenações anteriores e não há prova de dedicação a atividades criminosas
, devendo incidir o redutor no
patamar máximo de 2/3
, conforme o entendimento consolidado no
Tema 1.139 do STJ
.

IV – DISPOSITIVO

Recurso de
Amanda Tavares Rego
conhecido e desprovido.
Recurso de
Iatair Aranha Basílio
conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a causa especial de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando-a em
2/3 (dois terços)
e reduzir a reprimenda para
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa
, em
regime aberto
,
substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

V – TESE

É vedado afastar o tráfico privilegiado com base em inquéritos policiais ou ações penais em curso. Presentes os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a redução deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, em observância à proporcionalidade e à isonomia.

VI – DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES

CF,
art. 5º, XLVI
;

CP,
arts. 33, §2º, “c”; 44
;

CPP,
arts. 386, VII; 563; 573, §1º; 158-A a 158-F
;

Lei 11.343/2006,
arts. 28; 33, caput e §4º; 35
;

V
I
I – JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ,
REsp 1.977.119/PR
, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, julgado em 14/12/2022, DJe 01/02/2023 (Tema Repetitivo 1.139).

STJ,
AgRg no HC 752.444/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/10/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer dos recursos e dar parcial provimento APENAS ao apelo de Iatair Aranha Basílio
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado eletronicamente.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações criminais interpostas por AMANDA TAVARES REGO e IATAIR ARANHA BASÍLIO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA (ID nº 24882871), que
julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando ambos como incursos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e absolvendo-os do delito previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que, em 30 de março de 2024, por ocasião do cumprimento de mandado de prisão expedido em outro processo, policiais civis encontraram na residência dos réus, situada em área invadida próxima ao lixão municipal,
nove porções de substância identificada como cocaína e uma balança de precisão
, além de indícios de conversas em aplicativo de mensagens que indicariam comercialização de drogas. O imóvel consistia de um único cômodo e era ocupado pelos dois apelantes e uma criança de três anos.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a materialidade e autoria do delito de tráfico com base no
auto de exibição e apreensão, laudo toxicológico definitivo, relatório de missão, relatório de extração e análise de dados e prova testemunhal colhida sob contraditório judicial
, concluindo que os acusados mantinham substância entorpecente em depósito para fins de comercialização. Assim, fixou as penas em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, substituída por restritivas de direitos, para a apelante Amanda; e
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime semiaberto, para o apelante Iatair.

Em suas
razões recursais (ID 24882887)
, a
Defensoria Pública do Estado do Pará
, em favor de
Amanda Tavares Rego
, suscita, preliminarmente,
nulidade do relatório de extração e análise de dados
sob o argumento de violação à cadeia de custódia, por ausência de perícia técnica sobre o material obtido. No mérito, requer a
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando que a simples coabitação com o corréu não demonstra dolo ou participação no tráfico, sobretudo diante da
dependência emocional e financeira
em relação a Iatair, que exercia influência sobre suas decisões. Alternativamente, pleiteia a aplicação da
minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06)
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Por sua vez, o apelante
Iatair Aranha Basílio
, por intermédio de advogado constituído, em
razões próprias (ID 25464163)
, requer a
desclassificação do crime de tráfico para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
, ao argumento de que a quantidade apreendida e as circunstâncias do flagrante indicam destinação para consumo pessoal. Subsidiariamente, postula a
redução da pena pela causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas
, na fração máxima de 2/3, considerando ser primário, possuir bons antecedentes e não integrar organização criminosa.

O
Ministério Público
, em
contrarrazões (ID 27490556)
, pugna pelo
desprovimento dos recursos
, afirmando a regularidade da prova digital e a suficiência dos elementos probatórios para a condenação. Sustenta que a droga fracionada, a balança de precisão e as conversas via aplicativo comprovam a traficância, afastando a tese de uso próprio. Reconhece, todavia, a pertinência de se reavaliar a dosimetria à luz do Tema 1.139 do STJ.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, por intermédio da
Procuradora ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER (ID 28443313)
, opinou pelo
conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento
, reconhecendo a suficiência das provas para a condenação e afastando a alegação de nulidade da prova digital.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por
Amanda Tavares Rego
e
Iatair Aranha Basílio
.

O apelo devolve a este Tribunal o exame das seguintes questões:

(i) alegada nulidade da prova digital produzida mediante relatório de extração e análise de dados do celular da acusada, por suposta quebra da cadeia de custódia;
(ii) pedido de absolvição de Amanda Tavares Rego por insuficiência probatória;

(iii) pedido de desclassificação da conduta de Iatair Aranha Basílio para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e

(iv) subsidiariamente, pleitos de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

I – Da preliminar de nulidade da prova digital

A Defesa de
Amanda Tavares Rego
sustenta a nulidade do
Relatório de Extração e Análise de Dados nº 38/2024/ORIXIMINÁ/PCPA
, elaborado pela Polícia Civil, sob alegação de ausência de perícia técnica e quebra da cadeia de custódia.

Sem razão, contudo.

O documento impugnado demonstra que a extração foi
precedida de autorização judicial
, devidamente vinculada ao processo nº
0800656-06.2024.8.14.0037
, e executada com o emprego do
software Avilla Forensics v.3.5
, integrado ao
Indexador e Processador de Evidências Digitais – IPED
, ferramenta reconhecida e utilizada pela Polícia Federal, voltada à análise de arquivos visíveis, ocultos, apagados e fragmentados.

A autoridade policial certificou expressamente que
a análise limitou-se aos dados pertinentes à investigação
, evitando violação da intimidade pessoal da investigada, e que
o procedimento foi documentado com “printscreens” e registros gráficos originais
, não havendo notícia de adulteração, substituição de mídias ou alteração de conteúdo.

Além disso, o relatório encontra-se
formalmente assinado por servidor identificado e autenticado eletronicamente
, com chancela digital da Superintendência Regional da Polícia Civil, o que assegura a sua integridade e autenticidade.

Diante disso, verifica-se que
foram observados os requisitos da cadeia de custódia previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal
, inexistindo demonstração de manipulação, extravio ou adulteração dos vestígios digitais coletados.

Releva destacar, ainda, que o relatório foi
apenas um dos elementos de convicção
considerados na sentença, a qual se amparou igualmente em
provas autônomas
, como o
auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e testemunhos colhidos em juízo
, de modo que
eventual nulidade parcial não contaminaria o conjunto probatório
(CPP, art. 573, §1º).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
a alegação de quebra da cadeia de custódia sem comprovação de prejuízo concreto não enseja nulidade da prova
, conforme o art. 563 do CPP e o princípio
pas de nullité sans grief
(AgRg no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/10/2022;).

Por essas razões,
rejeito a preliminar de nulidade da prova digital
suscitada pela Defesa de
Amanda Tavares Rego
.

II – Do mérito – Apelação de Amanda Tavares Rego

A Defesa requer a absolvição da apelante, sob o argumento de
insuficiência de provas
quanto à autoria delitiva, sustentando que
a simples coabitação com o corréu Iatair Aranha Basílio
não seria suficiente para concluir que ela tinha ciência e participação na prática do tráfico de drogas. Invoca, ainda, a
condição de vulnerabilidade emocional e econômica
da acusada, alegando que teria agido sob influência do companheiro.

Não procede a insurgência.

A materialidade do crime encontra-se
plenamente comprovada
pelo
auto de exibição e apreensão
, que registrou a apreensão de
nove porções de substância entorpecente identificada como cocaína e uma balança de precisão
, bem como pelo
laudo toxicológico definitivo
, que confirmou a natureza da substância.

A autoria, de igual modo, restou
robustamente evidenciada
pelos elementos colhidos em sede policial e judicial. O
Relatório de Extração e Análise de Dados nº 38/2024/ORIXIMINÁ/PCPA
, confeccionado com autorização judicial e por meio de software pericial homologado, revelou
diálogos mantidos via WhatsApp entre Amanda, Iatair e terceiros envolvidos na comercialização da droga
, nos quais ambos tratavam de quantidades, valores e entrega de entorpecentes

O documento pericial indica, inclusive, que
o aparelho celular utilizado era de uso compartilhado pelo casal
, sendo possível identificar
mensagens de autoria alternada entre Amanda e Iatair
, o que demonstra
comunhão de desígnios e divisão de tarefas
no contexto do tráfico. Consta expressamente no relatório que “em trechos da conversa existem áudios enviados ora por Amanda e ora por Iatair, ambos tratando de assuntos relacionados ao tráfico, o que comprova que estão devidamente associados na prática criminosa”.

Essas conversas se coadunam com os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência, que narraram a
apreensão das drogas no interior do imóvel ocupado exclusivamente pelos dois acusados
, sem a presença de outros moradores ou indícios de que terceiros tivessem acesso ao local. Ademais, a
balança de precisão
e o
material de acondicionamento
foram encontrados em ambiente comum,
sem qualquer sinal de exclusividade de posse
.

O conjunto probatório demonstra, com segurança, que
Amanda Tavares Rego concorreu de forma consciente e voluntária para a prática do tráfico de drogas
, afastando a alegação de mera coabitação passiva ou de submissão psicológica. O teor das mensagens e a correspondência entre os diálogos e os objetos apreendidos revelam
adesão consciente à conduta delitiva
, suficiente para caracterizar o dolo e a coautoria.

Não há, portanto, elementos que justifiquem a absolvição pretendida, razão pela qual a condenação deve ser mantida nos termos da sentença recorrida.

III – Da apelação de Iatair Aranha Basílio

III.1 – Da desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)

O apelante requer a desclassificação de sua conduta para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que a quantidade apreendida seria pequena e que as circunstâncias do flagrante indicariam destinação para consumo pessoal.

Sem razão.

Embora a quantidade de substância apreendida —
nove porções de cocaína
— não seja expressiva em termos absolutos,
o contexto da apreensão e o conjunto das demais provas
afastam a possibilidade de uso próprio.
A substância encontrava-se
fracionada em porções individuais, acondicionadas em filme plástico e acompanhada de uma balança de precisão
, instrumento típico da atividade de mercancia.

Além disso, conforme o
Relatório de Extração e Análise de Dados nº 38/2024/ORIXIMINÁ/PCPA
,
Iatair
mantinha
conversas reiteradas via aplicativo de mensagens (WhatsApp)
com fornecedores e consumidores, tratando sobre
quantidades, valores e entregas de entorpecentes
, o que é absolutamente incompatível com o uso próprio.

Consta expressamente no relatório que “Iatair realizava a comercialização de cocaína (‘pó’), vendendo uma porção de vinte reais solicitada via aplicativo e entregue ao comprador”, bem como que mantinha
intermediações com o fornecedor conhecido como ‘Loirinho’
e o entregador “Felipe Gomes”, responsáveis pelo abastecimento do entorpecente.

Os diálogos demonstram
relação habitual e estruturada com outros agentes
, ultrapassando em muito o âmbito de um consumo eventual. Em um dos trechos, o próprio apelante
negocia a venda de uma “porção de vinte reais” a um terceiro
, configurando inequívoco ato de mercancia.

Diante disso,
não há margem para a pretendida desclassificação
. O conjunto probatório, formado por provas materiais e digitais autênticas, sustenta, com segurança, a condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

III.2 – Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

O apelante requer, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, alegando preencher os requisitos legais — primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e ausência de integração em organização criminosa.

Assiste-lhe razão.

A sentença de primeiro grau afastou o redutor sob o fundamento de que
o réu responderia a outras ações penais
, circunstância que, segundo o juízo, evidenciaria dedicação a atividades criminosas. Entretanto, à luz da jurisprudência consolidada,
a existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não constitui fundamento idôneo para afastar o tráfico privilegiado
, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.139 dos Recursos Repetitivos
, cuja tese firmada é a seguinte:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.”
(STJ, 3ª Seção, REsp 1.977.119/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 14/12/2022, DJe 01/02/2023).

A análise dos autos demonstra que
Iatair Aranha Basílio é tecnicamente primário
, não possui condenações transitadas em julgado, e
não há prova concreta de que exercesse de forma habitual ou profissional o comércio ilícito de entorpecentes
.

Embora o relatório de extração de dados revele conversas pontuais relacionadas à negociação de droga,
tais elementos não são suficientes para caracterizar dedicação estável ou integração em organização criminosa
, tratando-se de atuação isolada e de pequena monta.

Cumpre salientar, ademais, que
não há distinção relevante entre a conduta de Iatair e a de Amanda
, pois ambos figuram no mesmo contexto fático, com divisão de atos e uso compartilhado de aparelho telefônico.

Assim,
a isonomia de tratamento impõe a aplicação da mesma fração de redução
, uma vez que não foi demonstrada participação mais intensa ou papel de liderança por parte do apelante.

Dessa forma, reconhecidos os requisitos legais e não havendo elementos concretos que desaconselhem o benefício, impõe-se o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33, fixando-se a redução
no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Aplicando-se a fração de 2/3 sobre a pena provisória de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
583 dias-multa
, resulta a pena definitiva de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Considerando a quantidade de pena e as circunstâncias favoráveis, fixo o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. Diante da nova dosimetria e da natureza do crime,
o regime inicial deve ser o aberto
, conforme o art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço das apelações interpostas
por
AMANDA TAVARES REGO
e
IATAIR ARANHA BASÍLIO
e, no mérito
nego provimento
ao recurso de
AMANDA TAVARES REGO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos;
D
ou parcial provimento
ao recurso de
IATAIR ARANHA BASÍLIO
, apenas para
reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, fixando-a em
2/3 (dois terços)
e, em consequência,
reduzir a reprimenda para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, mantido o valor unitário fixado na sentença.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal,
fixo o regime inicial aberto
e, considerando o atendimento dos requisitos do art. 44 do mesmo diploma legal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistentes em
prestação de serviços à comunidade
, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade; Mantenho, no mais, todos os demais termos da sentença.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 24/11/2025